Tribunal: CARF
Processo: 13851.720485/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.720485/2017-39
ACÓRDÃO
3202-002.389 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRACIANO R AFFONSO S A VEICULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 22/05/2012, 25/05/2012, 22/06/2012, 25/07/2012,
31/07/2012,
24/08/2012,
24/09/2012,
19/07/2013,
01/10/2013,
21/01/2014,
31/01/2014,
05/02/2014,
24/03/2014,
20/05/2014,
21/08/2014, 18/09/2014, 30/09/2014, 03/10/2014, 20/01/2015
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário, para aplicar a decisão do
STF e cancelar a multa isolada por compensação não homologada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.389 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720485/2017-39
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa
acima identificada contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente as Declarações de
Compensação - DCOMPs, decorrentes de créditos de Finsocial excedentes à aplicação da alíquota
de 0,5%, período 01/09/1989 a 28/02/1991, em face de decisão judicial transitada em julgado.
Na mesma peça, a contribuinte também apresentou sua defesa contra a multa
isolada aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada.
Os processos objeto de análise são: o principal de no 15971.000364/2008-45, que
trata do Despacho Decisório que homologou parcialmente as DCOMPs; e o de no
13851.720485/2017-39, que trata de multa isolada aplicada em decorrência de declaração de
compensação não homologada.
A fiscalização resume a decisão judicial assim:
O contribuinte obteve judicialmente por meio da ação ordinária no 98.0314736-6,
de 17/12/1998, Segunda Vara Federal de Ribeirão Preto (SP), o direito à
compensação dos valores recolhidos a título de FINSOCIAL excedentes à alíquota
de 0,5%, com base nas Leis no 7.689/88, 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90, com
parcelas vincendas de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. A
sentença com trânsito em julgado esclareceu que o período de abrangência
alcançariam os pagamentos efetuados entre outubro de 1989 e março de 1992,
os quais deveriam ser atualizados monetariamente pelo Provimento 24/97 da E.
Corregedoria da Terceira Região, acrescidos da aplicação da SELIC a partir de
janeiro de 1996, nos termos da Lei 9.250/95, excluindo-se quaisquer outros
índices a partir de então.
Na apuração da liquidez e certeza dos créditos apontados pela contribuinte no
Demonstrativo de Cálculo de folhas 144 e 145, a autoridade fiscal apresentou as seguintes
incongruências nos cálculos e nas compensações realizadas:
Verificamos, todavia, que ao pretender iniciar as compensações, no primeiro
semestre de 2008, o contribuinte, por sua livre vontade, descartou as datas de
pagamentos e preparou um então atualizado demonstrativo de créditos com
marco inicial no mês de apuração do tributo, e não no dia e mês do efetivo
pagamento (folhas 05, 06 e 07).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.389 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720485/2017-39
3
Ressalta-se que a data de pagamento como referência para repetições de
indébitos tributários, ou para ressarcimentos de quaisquer naturezas, no âmbito
judicial ou extrajudicial, segue comando legal incontroverso, regra, aliás,
obedecida pelo contribuinte na peça inicial desta sua demanda ao judiciário.
Essas observações são necessárias para esclarecimentos aos interessados, haja
vista que a apontada inconsistência nos cálculos posteriores efetuados pelo
contribuinte, ou seja, iniciar as atualizações a partir das datas de apurações e não
nas datas de pagamentos, foi a principal razão para as diferenças nos valores
indicados pelo contribuinte comparativamente aos medidos por este FISCO.
A propósito, esclarecemos que demonstrativo de crédito, de responsabilidade do
contribuinte, no valor total de R$ 2.841.685,55 (folhas 05,06 e 07), que estava
atualizado pela Selic acumulada no percentual de 223,94% (folha 274), nos
permitiu apurar que o valor ajustado para janeiro de 1996, data inicial para
aplicação das taxas SELIC, alcançava R$ 877.225,89. As planilhas de folhas 269 e
270 evidenciam essa constatação. Por outro lado, nossos cálculos para a mesma
data confirmam o valor de R$ 658.783,58 (folha 273), soma que deverá ser
corrigida pela taxa Selic a partir de janeiro de 1996.
Lembramos que os multiplicadores da tabela de correção monetária obtida pela
aplicação do Provimento 24/97 da E. Corregedoria da Terceira Região (folhas 250
e 251), que se prestam à conversão de moedas e atualizações monetárias
anteriores à vigência da SELIC, na forma definida pelo acórdão com trânsito em
Julgado, são idênticos em ambos os demonstrativos de cálculos, ou seja, tanto o
contribuinte quanto o Fisco encontraram os mesmos números. Reforça-se, assim,
que tivesse o contribuinte considerado a data de pagamento como referência
para atualizar os valores, e feito a indicação correta dos multiplicadores acima
referidos na sua planilha de cálculos (provimento 24/97), a LIQUIDEZ e a CERTEZA
de seus créditos restaria confirmada integralmente.
Para não restarem dúvidas sobre tudo que foi analisado, esclarece-se também
que a correção monetária pela SELIC ocorre pela somatória dos percentuais
mensais, e não de forma capitalizada. Embora sem prejudicar os dados
comparativos que fundamentam a presente decisão, ou seja, confirmação dos
valores apurados anteriormente a janeiro de 1996, constatamos que o
contribuinte, em controles próprios, particularmente os anexados em declarações
de compensações apresentadas em formulários (exemplos nas folhas 253 e 254),
fez incidir as taxas SELIC dos meses posteriores sobre o saldo anterior atualizado e
não sobre o valor original do seu crédito antes de se aplicar a SELIC (devida a
partir de 01/96, na forma da sentença judicial), o que está em desacordo com a
legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais.
E, na sequência, concluiu:
Em função do exposto, e com base no art. 6o, inciso I, “b”, da Lei 10.593/02,
DECIDO pelo reconhecimento do crédito no valor parcial de R$ 658.783,58
(Seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.389 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720485/2017-39
4
oito centavos), que deverão ser atualizados pela SELIC a partir do mês de Janeiro
de 1996, e homologo as compensações declaradas, dentre as abaixo relacionadas,
sejam apresentadas em meio eletrônico ou em formulários, até o limite do direito
creditório reconhecido.
Em virtude do disposto no § 5° do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, com a redação
dada pelo art. 17 da Lei no 10.833 de 2003, reconheço a homologação tácita das
compensações apresentadas há mais de 5 anos da data da ciência deste despacho
decisório.
A ciência do deferimento parcial do pedido de restituição e da homologação parcial
das DCOMPs foi dada à contribuinte em 09/05/2017 (fl. 341 do processo no 15971.000364/2008-
45). A ciência do auto de infração da multa isolada também foi dada à contribuinte em
09/05/2017 (fl. 39 do processo no 13851.720485/2017-39).
Dentro do prazo regulamentar — 08/06/2017 (fl. 343 do processo no
15971.000364/2008-45), a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade e a
Impugnação em uma única peça.
Após fazer um breve relato dos fatos, diz, no subtópico "I - Vícios de Forma do
lançamento de Ofício", que houve cerceamento do direito de defesa, "dificultando ou quase que
impossibilitando a adequada defesa da contribuinte, na medida em que há apresentação de
cálculos sem observância do quanto decidido pelo Poder Judiciário no correlato processo que
reconheceu o direito ao crédito e fixou os termos da correção desse crédito a ser recuperado
mediante compensação administrativa de tributos arrecadados pela RFB" e que o fisco não pode
agora impugnar "os pedidos de compensação da contribuinte, 09 anos depois de iniciado o
procedimento, apresentando discriminativo de cálculos que atualizam o crédito da contribuinte
entre a data de pagamento indevido (que se estende de outubro de 1989 a março de 1992), e o
início de aplicação da taxa selic (janeiro de 1996); ou seja, não exibe a atualização dos créditos da
contribuinte entre janeiro de 1996 e janeiro de 2008, termo a quo da compensação
administrativamente realizada, e tampouco de 2008 em diante, para cada mês de compensação
realizada. Trata-se de expediente que, mesmo não intencionalmente, impede o sujeito passivo de
cotejar e confrontar analiticamente os cálculos do Fisco, em procedimento de viola do devido
processo legal".
Assevera que: "ainda que esteja o Fisco legalmente autorizado a lançar de ofício a
multa que incide em razão do não acolhimento do procedimento de compensação realizado pelo
contribuinte (50% sobre o valor não quitado) e constituir o crédito tributário não liquidado pelo
procedimento do sujeito passivo; de rigor observar que o caso presente contempla particularidade
que impede tal procedimento de ofício, na medida em que ao apresentar o pedido inaugural de
compensação fiscal, que foi instruído com cópias e certidões do processo judicial, a autoridade
administrativa já havia exarado despacho autorizando a compensação fiscal pretendida, inclusive
com análise dos cálculos de atualização exibidos em 2008 pela contribuinte. A r. autoridade
administrativa, já naquela oportunidade, teve plena ciência dos cálculos e, não obstante, não só
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.389 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720485/2017-39
5
não os impugnou como aceitou a planilha e metodologia de atualização do indébito, tanto que
emitiu pronunciamento deferindo a apropriação do crédito da contribuinte para ulterior
compensação com tributos arrecadados pela RFB".
Afirma ainda que antes da constituição do crédito tributário e da aplicação de
penalidades, o fisco deveria ter intimado-a a esclarecer as divergências encontradas e que, na
medida em que os lançamentos não trazem informações essenciais à verificação de sua correção,
o lançamento malfere o primado da legalidade.
No tópico seguinte, II - Erros de Cálculos na Planilha Exibida pelo Fisco: Primeiro,
contesta a metodologia de cálculo realizada pela fiscalização, qual seja, a de atualizar o débito até
01/1996 e compará-lo com o seu até esta data. E, na sequência, apresenta a seguinte conclusão:
Ora, tal formula de cálculo, sem apresentar base de cálculo, alíquotas e valores
originais recolhidos da exação litigada, com ulterior atualização até janeiro de
1996 e, depois, até janeiro de 2008, data de início do procedimento
administrativo de compensação, evidentemente que impede qualquer análise
pela contribuinte, notadamente porque diz a autoridade fiscal que os valores
apresentados pela empresa estariam equivocados para a data limite de aplicação
da taxa selic (janeiro de 1996) e que esse erro teria continuidade na medida em
que a partir dali se teria aplicado indevidamente o indexador (selic).
Na sequência, a requerente diz que o fisco não demonstrou os seus erros de cálculo
na apuração do indébito, o que a impede de conferi-los, caracterizando cerceamento do direito de
defesa. Discorre sobre a atualização do débito pela fiscalização e afirma que, diferentemente do
alegado "o termo a quo da correção monetária aplicada coincide com a data de efetivo
pagamento. Nesses pontos, as planilhas exibidas pela contribuinte estão corretas".
Afirma que "aplicou rigorosamente o contido na r. decisão judicial que transitou em
julgado no processo n° 98.03.14736-6 e tramitou pela e. 2a Vara da Justiça Federal de Ribeirão
Preto e Colendo TRF - 3a Região em São Paulo". E também:
É evidente que entre o janeiro de 1996 (termo a quo de incidência da selic) e a
apresentação do pedido de compensação fiscal (cálculos de janeiro de 2008)
foi empregada a taxa selic acumulada no período (2,2394), conforme planilhas de
atualização anexadas ao Provimento n° 24 do Conselho da Justiça Federal; e,
depois dessa data, atualização do saldo credor pela taxa selic do mês anterior à
compensação e juros de 1% no mês do encontro de contas. A propósito, veja-se
que o r.a cordão proferido pelo e. TRF-3a Região é de solar clareza ao impor a
correção monetária dos créditos da contribuinte nos moldes do referido
Provimento.
Não bastasse isso, cumpre observar que ao elaborar as planilha de cálculos (fls.
273) a autoridade fiscal não aplica os expurgos inflacionários referidos no acórdão
proferido pelo e. TRF 3a Região, notadamente nos Embargos de Declaração,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.389 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720485/2017-39
6
valendo trazer à sirga à seguinte passagem daquela decisão colegiada (cópia
anexa); verbis: (...)
São os seguintes os índices do IPC no período em referência: janeiro de 1989:
42,72%; março de 1990:84,32%; abril de 1990:44,80% e fevereiro de 1991:
21,87%.
Note-se que o demonstrativo de cálculo elaborado pelo Fisco não traz a aplicação
desses indicadores (fls. 273); daí a razão pela divergência inicialmente encontrada
entre os valores atualizados pela contribuinte e pelo Fisco para janeiro de 1996,
data a partir da qual incide tão-somente a taxa selic; aplicando-se a taxa do mês
imediatamente anterior à compensação e juros de 1% no mês de referência, na
intelecção do regramento contido no § 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95.
Afirma que o fisco não pode desconsiderar o índice de atualização da decisão
judicial transitada em julgado e reduzir sobremaneira o seu crédito. Diz também que o programa
da RFB "aplica a taxa selic para atualização do indébito mas não soma o principal com o resultado
da correção (decorrente da incidência da taxa selic) de maneira que o crédito do contribuinte
passar a ser aquele resultante apenas da aplicação da taca selic, quando na verdade tem que ser a
resultante do principal mais a correção da selic" e diz que tal afirmativa está retratada na sentença
proferida, em sede de embargos à execução, proferida no processo judicial no 0009962-
30.2015.403.6102 da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP. E conclui:
Portanto, fixadas tais premissas e conclusões, demonstrado o desacerto no qual
incorre a r. decisão administrativa aqui recorrida, aflora evidente que o decisum
esta por merecer a proverbial reforma aqui propugnada, para o restabelecimento
da ordem jurídica violada e, assim, cancelamento e/ou reforma tanto do auto de
infração lavrado quanto dos lançamentos fiscais espelhados nos DARF's
encaminhados à contribuinte.
Com efeito, estando equivocados as cálculos exibidos na planilha de atualização
elaborada pela r. autoridade fiscal, e na presente defesa se demonstrou tais
equívocos, aflora claro que o procedimento de compensação fiscal levado a efeito
deve ser revisto pelo Fisco a fim de que sejam as compensações realizadas
homologadas, tornando sem efeito as glosas fiscais e sanções aplicadas, como e
rigor e de direito.
Já no tópico "III - Impugnação ao AI: Multa de Ofício", após afirmar que a multa de
ofício de 50% sobre os valores dos débitos considerados não compensados fica
suspensa com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, conclui:
O lançamento da penalidade pecuniária, no caso especifico dos autos,
efetivamente não tem razão de ser quando se vê, como demonstrado, que os
valores do crédito da contribuinte foram equivocadamente reduzidos pela
autoridade fiscal, donde que legítimos os protocolos de compensação que foram
recusados e glosados os valores originariamente devidos ao Fisco.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.389 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720485/2017-39
7
Impugna-se, portanto, no conteúdo e na forma, o lançamento espelhado no auto
de infração em testilha.
No pedido, requer: (a) o recebimento e processamento da presente manifestação
de inconformidade com suspensão da exigibilidade da multa de ofício lançada em
Auto de Infração e também dos créditos tributários constituídos em guias DARF's;
(b) seja refeita a planilha de cálculos elaborada pela r. autoridade fiscal, para fiel
observância do quanto decidido no processo judicial subjacente, notadamente
aplicação dos expurgos inflacionários, incidência da taxa selic acumulada de
janeiro de 1996 a janeiro de 2008 e nos períodos subseqüentes, soma do valor
obtido pela aplicação da taxa selic com o principal a ser recuperado, tudo
conforme acima demonstrado; (c) refeitos os cálculos, que seja revisto o valor do
crédito da contribuinte (indébito tributário a ser apropriado e utilizado em
compensação com tributos federais), com igual revisão nos pedidos de
compensação apresentados perante a Receita Federal do Brasil, acolhendo-se e
homologando-se as compensações efetuadas, com a correlata extinção dos
créditos tributários quitados por compensação; e, finalmente, (d) seja dado
provimento à presente manifestação de conformidade para revisão e
cancelamento do auto de infração lavrado e cancelamento total dos créditos
tributários constituídos pelos lançamentos exarados através dos DARF's que
acompanham a notificação fiscal aqui referida, declarando-se legítimos os pedidos
de compensação apresentados pela contribuinte, com a quitação das obrigações
tributárias compensadas e derradeiro arquivamento do expediente, como de rigor
e de direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
No entanto, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.389 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720485/2017-39
8
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Dessa forma, nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão
geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera
negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada por compensação não
homologada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 174
DF CARF MF
Original